Tribunal: TJSP
Processo: 1105494-32.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargante que pretende, tão somente, modificação do julgado, pelo que sequer aponta a ocorrência de vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração – V. Acórdão que fica mantido tal como prolatado – EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293180
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1105494-32.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante SUL
AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, são embargados ANA PAULA
KAMMERER MEDEIROS e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEIFICOS
S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1105494-32.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 9708
2
VOTO No 9708
Embargos de Declaração n. 1105494-32.2017.8.26.0100/50000
Embargante: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
Embargado: ANA PAULA KAMMERER MEDEIROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Embargante que pretende,
tão somente, modificação do julgado, pelo que sequer aponta a
ocorrência de vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração
V. Acórdão que fica mantido tal como prolatado EMBARGOS
REJEITADOS
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra v. Acórdão de fls. 417/423.
Sustenta a embargante que a decisão colegiada viola a RN
186 da ANS, que regulamenta a portabilidade de carências, certo que a embargada não
cumpriu com os requisitos para a portabilidade especial, já que, vida de plano de
natureza empresarial, não pode migrar para outro, de natureza coletiva por adesão.
Aponta não ter incorrido em qualquer irregularidade e pugna pela retificação da
contradição apontada.
É o relatório.
Conheço do recurso, uma vez que tempestivo, rejeitando-o,
contudo.
Isto porque a embargante não aponta qualquer vício de
omissão, obscuridade ou contradição, mas, sim, expressa seu inconformismo com o
teor da decisão colegiada, que não lhe foi favorável.
De rigor ressaltar que o recurso manejado não se presta,
ordinariamente, à modificação do julgado, como pretende a embargante. Nos termos da
lição dos Ilustres Luis Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini:
'Pode, todavia, ocorrer que, como efeito colateral e secundário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1105494-32.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 9708
3
da interposição desse recurso, ocorra este efeito modificativo, também
chamado pela doutrina, de efeito infringente. Este efeito pode decorrer da
circunstância de que, por exemplo, quando o juiz, ao julgar os embargos, for
suprir uma omissão, o resto da decisão pode vir a não ser aproveitado.' (in
Curso Avançado de processo civil: teoria geral e processo de conhecimento,
volume 1, Luiz Rodrigues Wambier, Eduardo Talamini, 15a ed. rev. e atual.,
São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 806).
No mais, nota-se que o aresto foi proferido com base no
texto na RN 438/2018, que, diga-se, revogou a RN mencionada pela embargante.
De seu preâmbulo:
“RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN No 438, DE 3 DE
DEZEMBRO DE 2018.
Dispõe sobre a regulamentação da portabilidade de
carências para beneficiários de planos privados de assistência à saúde, revoga a
Resolução Normativa - RN n° 186, de 14 de janeiro de 2009, que dispõe sobre a
regulamentação da portabilidade das carências previstas no inciso V do art. 12 da Lei n°
9.656, de 3 de junho de 1998, e sem a imposição de cobertura parcial temporária, e
revoga os artigos 1o, 3o, 4o e 7o e o §2o do artigo 9o, todos da RN n° 252, de 28 de abril
de 2011, que dispõe sobre as regras de portabilidade e de portabilidade especial de
carências.”
Ausentes quaisquer vícios ensejadores da oposição de
embargos de declaração, a recorrente tão somente pretende a obtenção de decisão
favorável, o que não é possível via do presente recurso.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os presentes
embargos de declaração.
ANGELA LOPES
Relatora